Tribunal: TJSP
Processo: 1015329-47.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – Procedência – Comissão de corretagem – Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Resp repetitivo 1.599.511/SP – Dever de informação não cumprido – Restituição devida – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015329-47.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ANDERSON
VIEIRA DE SIQUEIRA, é apelado IASSU LUIZ DA SILVA CESAR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Claudemir José da Costa Júnior, OAB/SP
418.813.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015329-47.2016.8.26.0625 -Voto no 4641
2
APELANTE
ANDERSON VIEIRA DE SIQUEIRA
APELADO
INTERESSADA
IASSU
LUIZ
DA
SILVA
CESAR
(JUSTIÇA
GRATUITA)
PRIVILEGE VILLE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA
SPE LTDA.
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
CARLOS EDUARDO REIS DE OLIVEIRA
ORIGEM
TAUBATÉ 5a VARA CÍVEL
Voto no 4641
PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES Procedência Comissão de
corretagem Tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Resp
repetitivo 1.599.511/SP Dever de informação não cumprido
Restituição devida
Sentença mantida
RECURSO
IMPROVIDO.
Vistos.
1 A r. sentença de fls. 139/144, de relatório adotado,
julgou procedente a presente ação ajuizada por IASSU LUIZ DA SILVA
CESAR em face de PRIVILEGE VILLE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA SPE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015329-47.2016.8.26.0625 -Voto no 4641
3
LTDA. e ANDERSON VIEIRA DE SIQUEIRA, nos seguintes termos: “Posto
isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão, para o fim de condenar os réus,
solidariamente, a pagar ao autor a quantia de R$ 9.700,00, atualizada pelos índices
do INPC/IBGE constantes da “tabela prática” divulgada periodicamente pelo Tribunal
de Justiça de São Paulo desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao
mês contados da data da citação. Pelo sucumbimento, arcarão os vencidos com as
custas processuais e com os honorários do advogado do vencedor, os quais fixo
(atento às diretrizes do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil/15) em 10% do valor
da condenação. P.R.I.”

Inconformado, recorre o corréu pessoa natural buscando
a reforma do julgado hostilizado, batendo-se pela legalidade na cobrança da
comissão de corretagem (fls. 149/156).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
163/171).
A parte autora se opôs ao julgamento virtual (fls. 180).
É o relatório.
2
O autor e a corré pessoa jurídica, por força de
instrumento particular, se comprometeram a realizar a venda e compra de bem
imóvel e, tempos depois, realizaram o distrato (fls. 27/44 e 52/53).
O instrumento particular de distrato nada disse sobre a
comissão de corretagem e nem o poderia, tendo em vista que o negócio
jurídico de compra e venda não trata sobre valores a serem pagos neste
particular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015329-47.2016.8.26.0625 -Voto no 4641
4
A comissão de corretagem é indevida no caso sub judice.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial no 1.599.511, sob o rito do artigo 1.040, do Código de
Processo Civil de 2015, pacificou a tese (Tema 938):
1.1. “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma
em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com
o destaque do valor da comissão de corretagem”.
Tem-se clara a concorrência de dois requisitos cláusula
contratual expressa e informação prévia do preço com a separação entre valores de
aquisição do imóvel e valores de corretagem
a validar a transferência do
pagamento de comissão de corretagem ao comprador.
No presente caso o negócio jurídico, especialmente o
quadro-resumo, onde apresentados os valores da negociação, sequer traçou
uma linha a respeito da quantia a ser cobrada relativa à comissão de
corretagem. Ou seja, não houve a imprescindível informação prévia do preço
com o destaque da quantia.
Assim, diante dos elementos constantes dos autos,
restou evidenciado que o autor não foi devidamente informado da cobrança da
comissão em questão, tudo em estrita observação ao julgamento proferido
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
A comissão de corretagem, pois, é indevida, como bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015329-47.2016.8.26.0625 -Voto no 4641
5
reconhecida na r. sentença, restando acertada a condenação solidária dos
requeridos.
Nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se para 15% os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pelo corréu apelante em favor dos Patronos do autor.
3 Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR